Tribunal: TJDFT
Processo: 0721737-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa. Direito Processual Penal. Apelação Criminal. Rejeição de Queixa-Crime. Procuração sem menção ao fato criminoso. Impossibilidade de regularização após prazo decadencial. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime, nos termos do art. 395, I, CPP, tendo em vista a irregularidade na procuração anexada com a inicial acusatória e julgou extinta a punibilidade dos fatos atribuídos à querelada, no que toca ao delito de difamação apurado nos presentes autos.
2. Gratuidade de justiça deferida (ID 79315450).
3. Em suas razões recursais, a parte querelante alega que ajuizou queixa-crime por ofensas ocorridas entre 27/11/2022 e 29/10/2024, amoldadas ao delito de difamação, em 28/04/2025, no 2o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF, último dia do prazo decadencial, e que a rejeição da inicial se deu sob o fundamento de inobservância do art. 44 do CPP pela procuração por não mencionar expressamente o fato criminoso ou a tipificação, sendo a sentença publicada em 16/10/2025. Afirma que o direito de ação foi exercido tempestivamente e que a irregularidade da procuração não se confunde com decadência, podendo ser sanada antes da sentença conforme o art. 569 do CPP, inclusive mediante juntada de nova procuração, ratificação da queixa-crime e correção de eventual lacuna na descrição dos fatos. Diante disso, conclui que a rejeição liminar impediu o saneamento processual, contrariando a instrumentalidade das formas e o direito de acesso à jurisdição, razão pela qual pede o conhecimento e provimento da apelação, com a reforma da decisão e reconhecimento da tempestividade da ação, ou, subsidiariamente, o recebimento da queixa-crime com prazo para apresentação ou substituição da procuração, nos termos do art. 569 do CPP.
4. Em contrarrazões, a querelada aduz que a queixa-crime foi proposta no último dia do prazo decadencial, porém, a sentença a rejeitou e arquivou os autos, com extinção da punibilidade, porque a procuração não atende ao art. 44 do CPP ao não mencionar o fato criminoso, nem a qualificação da querelada ou a tipificação, vício insuscetível de correção após o prazo decadencial.
5. Parecer ministerial pelo não conhecimento e desprovimento do apelo (ID 80177790).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se a irregularidade da procuração que instruiu a queixa-crime, por inobservância do art. 44 do CPP, quando a ação penal privada foi proposta no último dia do prazo decadencial, (i) autoriza a rejeição liminar da inicial com reconhecimento da decadência e extinção da punibilidade, ou (ii) se se trata de vício sanável, passível de correção antes da sentença, nos termos do art. 569 do CPP, com preservação da tempestividade do exercício do direito de ação.
III. Razões de decidir
7. Preconiza o art. 44 do CPP que a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.
8. Compulsando os autos, nota-se a procuração juntado ao ID 79315441 de fato não atendeu ao requisito formal do art. 44 do CPP no tocante à menção do fato criminoso.
9. É necessário que a procuração individualize o evento delituoso, não bastando que apenas mencione o nomen iuris do crime, consoante posição firmada na 2a Turma do STF: "(...) a ação penal privada, para ser validamente ajuizada, dependeria, entre ouros requisitos essenciais, da estrita observância, por parte do querelante, da formalidade imposta pelo art. 44, CPP. Esse preceito exigiria constar, da procuração, o nome do querelado e a menção expressa ao fato criminoso, de modo que o instrumento de mandato judicial contivesse, ao menos, referência individualizadora do evento delituoso e não apenas o nomen iuris. Asseverou-se, por outro lado, não ser necessária a descrição minuciosa ou a referência pormenorizada do fato (...)". (STF, 2a Turma, RHC 105.920/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 08/05/2012)
10. O fato imputado à querelada ocorreu entre 27/11/2022 e 29/10/2024, do que se depreende que o prazo decadencial se efetivou em 28/04/2025.
11. Evidencia-se, em decorrência, a falta de condição de procedibilidade da ação, resultando na rejeição da queixa-crime, conforme o disposto no art. 395, incisos I e II, do CPP, inexistindo qualquer nulidade na sentença por violação ao devido processo legal.
12. Eventuais vícios na procuração não configuram meras irregularidades formais sanáveis posteriormente, quando tais omissões comprometem a própria validade da representação e a regular constituição da relação processual, o que atrai a aplicação do art. 395, I e II, do CPP.
13. Nesse sentido, destaco precedente do e. TJDFT: "4. A queixa-crime exige procuração com poderes especiais e menção expressa ao fato criminoso, conforme dispõe o art. 44 do Código de Processo Penal. Caso apresentada de forma genérica, a regularização deve ocorrer dentro do prazo decadencial, sob pena de extinção do direito de queixa. 5. No caso concreto, a regularização da procuração ocorreu após o transcurso do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 103 do Código Penal, tornando inviável o prosseguimento da ação penal privada por ausência de pressuposto processual." (Acórdão 1980569, 0737493-13.2024.8.07.0016, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.).
14. Registro, ainda, precedente desta Turma Recursal em caso semelhante: "IV. Intimado para regularizar referida procuração, o querelante apresentou em 30/12/2022 o instrumento de ID 47438253 - Pág. 1. Nesse aspecto, o art. 38 do CPP preconiza que “salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia”. Na espécie, verifica-se que o conhecimento da autoria se deu em 17/06/2022, sendo forçoso reconhecer a decadência, uma vez que a nova procuração foi apresentada somente em 30/12/2022. Com efeito, a despeito de se admitir que o vício seja sanado com a apresentação de nova procuração, a correção deverá se dar dentro do prazo decadencial, o que não foi observado pelo querelante." (Acórdão 1730004, 0710178-84.2022.8.07.0014, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/07/2023, publicado no DJe: 28/07/2023.)
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
16. Na forma do art. 2o e 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.
Dispositivo relevante citado: CPP, arts. 44 e 395, I e II.Jurisprudência relevante citada: STF, STF, 2a Turma, RHC 105.920/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 08/05/2012; TJDFT, Acórdão 1980569, 0737493-13.2024.8.07.0016, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; Acórdão 1730004, 0710178-84.2022.8.07.0014, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/07/2023, publicado no DJe: 28/07/2023.